Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA APENAS EM RAZÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA AMBOS OS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de, respectivamente, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se há prova suficiente de materialidade e de autoria para a manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta do segundo réu para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em relação aos dois apelantes; (iv) verificar se é devida a redução da pena do segundo réu ao mínimo legal, bem como se deve ser readequado o regime inicial de cumprimento da sua pena; e, (v) analisar a ocorrência de prescrição retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.
4. A versão de que possuía a droga para consumo próprio e não com propósito de mercancia se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo inviável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas pretendida pelo segundo réu.
5. A valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga apreendida, de modo que a ínfima quantidade de droga apreendida impede a valoração desfavorável somente em razão da natureza dos entorpecentes. Tema 1262/STJ.
6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser reconhecida em relação à primeira ré, em razão do preenchimento dos requisitos legais, devendo ser analisada a sua condição na data dos fatos.
7. A despeito dos maus antecedentes, a ínfima quantidade de droga apreendida com o segundo réu não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, podendo, excepcionalmente, ser reconhecido o tráfico privilegiado.
8. Transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória para pena inferior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a ambos os réus, nos termos dos arts. 109, inciso V, 110, § 1o, e 117, incisos I e IV, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, 109, inciso V, 110, § 1o, e 117, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 660.930/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma. J: 14.9.21, DJe 21.9.21; STJ, Tema 1262; TJDFT, Acórdão 2025304, 0735729-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão 2034308, 0746965-83.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1975271, 0728648-08.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025; Acórdão 1864358, 0729198-71.2020.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024; Acórdão 1440325, 07233016220208070001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 21/7/2022.